Tribunal: TJSP
Processo: 2178758-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferença entre o valor existente em conta judicial decorrente de depósito a título de caução e valor da dívida com os encargos legais - Depósito judicial a título de caução que não caracteriza pagamento, mas apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, sem o liberar dos consectários próprios de sua obrigação - Decisão mantida - Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferença entre o valor existente em conta judicial decorrente de depósito a título de caução e valor da dívida com os encargos legais - Depósito judicial a título de caução que não caracteriza pagamento, mas apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, sem o liberar dos consectários próprios de sua obrigação - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.